Tribunal: STF
Processo: ARE 1419438
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte formalizou, com fundamento nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 6) contra capítulo de acórdão (eDOC 4) do Tribunal de Justiça de referida unidade da federação proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual. A ementa desse julgado, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEIO AMBIENTE. ARTIGOS 2º, INCISO I (EM PARTE), 10, PARÁGRAFO ÚNICO, 13, 18, 21 E 22, TODOS DA LEI ESTADUAL N.º 9.978, DE 09 DE SETEMBRO DE 2015, EDITADA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE DISPÕE SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CARCINICULTURA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL 9.978/2015. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL EXCLUSIVAMENTE EM FACE DE PRECEPTIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE INEXISTE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUANDO OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ANALISAM, EM CONTROLE CONCENTRADO, A CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS EM FACE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS QUE REPRODUZEM REGRA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE DO STF. MÉRITO: PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS DISPOSITIVOS ENCARTADOS NA LEI ESTADUAL N.º 9.978/2015 POR AFRONTA À DICÇÃO DOS ARTIGOS 19, INCISO III, 22, INCISOS VII E VIII, E 170, INCISO IV, DA MAGNA CARTA FEDERAL E ARTIGOS 20, § 1º, E 150, CAPUT E § 1º, INCISOS I, II, III, IV, VI E VIII, DA CARTA POTIGUAR. O PRINCÍPIO GERAL QUE NORTEIA A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS ENTES COMPONENTES DO ESTADO FEDERAL BRASILEIRO É O PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. O LEGISLADOR CONSTITUINTE RESERVOU AO GOVERNO FEDERAL A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS (DIRETRIZES FUNDAMENTAIS), SEM DESCER A PORMENORES, CABENDO AOS ESTADOS-MEMBROS A ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ÀS PECULIARIDADES LOCAIS. QUANDO DA EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 9.978/2015, O CONCEITO DE ATIVIDADE AGROSSILVIPASTORIL ESTAVA DEFINIDO NO ART. 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/2014, DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE MMA, E NO ART. 2º, INCISO V, DA RESOLUÇÃO N° 458/13 DO CONAMA COMPREENDENDO O ENQUADRAMENTO NESTE CONCEITO DA CARCINICULTURA MERO EXERCÍCIO DO PODER CONCORRENTE SUPLEMENTAR DO ENTE FEDERADO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDAS, TAMPOUCO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DA SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]



    Nas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “contrariou frontalmente os artigos 24, § 2º, e 225, caput e § 1º, incisos I, III e VII, da Constituição Federal, ao declarar a constitucionalidade dos artigos 2º, inciso I (em parte), 10, parágrafo único, e 18, todos da Lei n.º 9.978, de 09 de setembro de 2015, editada pelo Estado do Rio Grande do Norte” (eDOC 6, fl. 7).



    Assevera, para sustentar a inconstitucionalidade do inciso I do art. 2º da lei questionada, que esse dispositivo enquadrou “a aquicultura (da qual a carcinicultura é espécie) como atividade agrossilvipastoril, para o fim de permitir, por vias transversas, a carcinicultura nas áreas de preservação permanente” (eDOC 6, fl. 7), o que iria de encontro à Lei federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), a qual, conforme aduz o recorrente, não permitiria “o exercício da carcinicultura em área de mangue, apenas nas áreas de apicuns e salgados” (eDOC 6, fls. 7-8).



    Explica que a “equiparação entre os conceitos de atividade agrossilvipastoril e carcinicultura, ademais, é contrária a natureza das coisas (natur de sache), é dizer, as duas atividades são absolutamente distintas em sua natureza e quanto às consequências que podem suscitar ao meio ambiente” (eDOC 6, fl. 8).



    Pontua, desse modo, que “o artigo 2º, inciso I, da Lei Estadual n.º 9.978/2015, ao regular de forma diversa o tema relativo à exploração de carcinicultura, violou o sistema federal de repartição de competência, bem assim o art. 225, caput e § 1º, incisos I, III e VII, da CF, razão pela qual deve ser reformado o acórdão, para que seja reconhecida a sua inconstitucionalidade” (eDOC 6, fl. 12).



    Quanto à suposta inconstitucionalidade do art. 10, parágrafo único, da lei estadual examinada em controle concentrado pela origem, destaca, o recorrente, que ele “é inconstitucional porque permite a ‘implantação da infraestrutura necessária à atividade de carcinicultura nas áreas de preservação permanente’, hipótese não tolerada, como já visto no tópico anterior, pelo Código Florestal” (eDOC 6, fl. 14).



    Frisa, ainda, que, “No que respeita ao 18, caput e parágrafo único, de igual modo, sua inconstitucionalidade decorre do fato de que permite a carcinicultura em APPs consolidadas até 22 de julho de 2008, ao passo que a lei federal, consoante dantes destacado, somente autoriza a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, que são caracterizadas por seu reduzido impacto ambiental” (eDOC 6, fl. 14).



    Ao fim, requer “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão sob vergasta, de forma que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 2º, inciso I (em parte), 10, parágrafo único, e 18, todos da Lei n.º 9.978, de 09 de setembro de 2015, editada pelo Estado do Rio Grande do Norte” (eDOC 6, fl. 16).



    Em contraminutas (eDOC 7 e 8, respectivamente), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte e a Associação Norte-Riograndense de Criadores de Camarão pugnam pela manutenção da declaração de constitucionalidade dos preceitos impugnados. 



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 10) da Vice-Presidência do TJRN, foi formalizado o agravo (eDOC 11) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 16), o parecer (eDOC 19) foi pelo provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, na espécie, que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte busca, na instância extraordinária, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, I (em parte), 10, parágrafo único, e 18 da Lei n. 9.978/2015, do Estado do Rio Grande do Norte, os quais, em resumo, incluem a carcinicultura no conceito de atividade agrosilvipastoril e, com isso, autoriza, em conformidade com o art. 61-A da Lei federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), a continuidade da exploração dessa atividade econômica em Áreas de Preservação Permanente (APP) consolidadas até 22 de julho de 2008.



    Esses dispositivos, conforme constam do acórdão recorrido, possuem a seguinte redação (eDOC 4, fls. 12-13):



    Art. 2º. Para efeito de aplicação desta Lei ficam estabelecidos os seguintes conceitos: 



    I – atividade agrosilvipastoril: são as atividades desenvolvidas em conjunto ou isoladamente relativas à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e manejo da fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à preservação, e à conservação dos recursos naturais renováveis;



    [...]



    Art. 10. (...).



    Parágrafo único. Para a implantação da infraestrutura necessária à atividade de carcinicultura nas áreas de preservação permanente será considerado o disposto no art. 8º, da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, observadas as disposições da alínea “e” do item IX do art. 3º da mesma Lei.



    [...]



    Art. 18. O licenciamento deve identificar as áreas de produção em Área de Preservação Permanente, já consolidadas nos termos do Capítulo XIII, da Lei Federal nº 12.651/2012, para utilização preferencial. 



    Parágrafo único. A continuidade da exploração da carcinicultura em Área de Preservação Permanente é autorizada exclusivamente em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008, nos termos do art. 61-A, da Lei Federal nº 12.651/2012, devendo o órgão ambiental enviar solicitação de providências ao carcinicultor para assinatura do termo de compromisso de que trata o § 3º, do art. 59, da Lei Federal nº 12.651/12, como condição para a expedição da licença.



    Destaco, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, em relação ao contido no art. 61-A da Lei federal n. 12.651/2012, o qual autoriza, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, fixou a constitucionalidade desse dispositivo ao apreciar, conjuntamente, a ADC 42 e as ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, ambas de relatoria do ministro Luiz Fux.



    Feitos esses registros, tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao anuir com a inclusão da carcinicultura no conceito de atividade agrosilvipastoril e ao declarar constitucionais os dispositivos da citada norma estadual que, em conformidade com o art. 61-A da Lei federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), autorizam a continuidade da exploração dessa atividade econômica em Áreas de Preservação Permanente (APP) consolidadas até 22 de julho de 2008, amparou-se no arcabouço factual constante dos autos e, ainda, na interpretação de legislação infraconstitucional (leis federais; resoluções e instruções normativas dos órgãos ambientais competentes).



    A propósito, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos que abonam essa acepção:



    De se anotar que o art. 58 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal) facultou ao Poder Público a instituição de programas de apoio técnico e incentivos financeiros às iniciativas de “implantações de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril”, mas desde que “assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos”. E, os permissivos do art. 11-A deste Diploma Legal admitem o exercício dessas atividades em áreas de encosta, bem como em seus arts. 61-A e 66, autorizam a continuidade da exploração de atividades agrossilvipastoris nas áreas de proteção permanentemente definidas na lei como “áreas rurais consolidadas” (até 22/7/2008).



    Dito isto, de se anotar que quando da edição da Lei Estadual nº 9.978/2015, o conceito de atividade agrossilvipastoril estava definido no art. 2º da Instrução Normativa nº 2/2014, do Ministério do Meio Ambiente MMA, e no art. 2º, inciso V, da Resolução n° 458/13 do CONAMA, órgão consultivo e deliberativo que tem a finalidade de assessorar, estudar e propor, ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, além de deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, consoante a Lei Federal n° 6.938/1981, que instituiu o referido Conselho.



    [...]



    Pontue-se, ainda, que a competência do CONAMA para legislar sobre o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras é delegada no artigo 8.º da Lei 6.938 de 31.08.81, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, e reiterada pela Lei 8.020 de 1990, que alterou o inciso II do Artigo 8° da mesma Lei, conferindo ao CONAMA competência para definir que atividades devem ser precedidas de Estudo de Impacto Ambiental (EIA).



    Logo, ressai evidente que a Lei estadual n° 9.978/2015 do RN efetivamente replicou, em seu art. 2º, I, o conceito de “atividades agrossilvipastoris” conferido pelo órgão competente à época da sua edição (Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), sendo aquela definida como as “atividades desenvolvidas em conjunto ou isoladamente relativas à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e manejo da fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à preservação, e à conservação dos recursos naturais renováveis. Tal prática normativa também foi seguida por outros diplomas legais de diversos entes federados estaduais (Lei 11.180/2018 – Paraíba, Lei 10.421/2016 – Maranhão, Lei 8.327/2017 – Sergipe).



    Com efeito, a teor do art. 3.º da Resolução n° 413/09 do CONAMA, o termo “aquicultura” traduz a atividade que compreende o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático. Assim, como modalidades de aquicultura têm-se: Algocultura - cultivo de algas; Carcinicultura - criação de camarões e lagostas; Malacocultura - criação de moluscos (caramujos, chocos, lulas e polvos); Maricultura - aquacultura em água salgada; Mitilicultura - criação de mexilhão; Piscicultura - criação de peixes, em água doce, água salobra ou água marinha; Ranicultura - criação de rãs; e Ostreicultura - criação de ostras[4] . Pertinente registrar que a Lei Federal nº 13.288 de 16 de maio de 2016 classificou, no seu art. 2º, inciso V, a aquicultura como atividade agrossilvipastoril, alinhando-se ao mesmo conceito adotado pelo CONAMA, litteris:



    [...]



    Neste contexto, o legislador estadual, ao editar o dispositivo ora em questão, não inovou, tampouco ampliou o conceito de atividade agrossilvipastoril, limitando-se a imprimir o mesmo conceito já utilizado no âmbito dos órgãos ambientais federais e posteriormente adotado pela Lei Federal n.º 13.288/2016.



    [...]



    Com tais considerações, a meu aviso, não subsiste a arguição de vício formal e/ou material acerca da classificação da aquicultura como atividade agrossilvipastoril imprimida no inciso I, do art.2.º da Lei Estadual n.º 9.978/2015.



    [...]



    Em seus argumentos para sustentar a inconstitucionalidade dos artigos anteditos, o Representante do Parquet parte da assertiva de que a carcinicultura não se insere no rol das atividades conceituadas como agrossilvipastoris, inclusive a aquicultura (gênero ao qual a carcinicultura pertence) e, como foi amplamente abordado no tópico anterior, não comportando reiteração neste caso específico, tal premissa do Órgão Ministerial vai de encontro às normas federais (Instruções Normativas, Resoluções e leis), e cujo conceito foi meramente reiterado no norma estadual atacada.



    Ora, quanto à alegação de que tal extensão conceitual implica em diminuição do regime de proteção ambiental dos manguezais, na medida em que permite o desenvolvimento da carcinicultura em áreas de preservação permanente, por força da aplicação do artigo 61-A do Código Florestal (Lei Federal n.º 12.651/2012), urge observar que este dispositivo federal autorizou a continuidade das atividades agrossilvopastoris que se instalaram até 22.07.2008 em áreas de preservação permanente, eis que tais espaços foram classificados como áreas consolidadas, linha igualmente adotada pelo legislador estadual, como se infere do art. 18 impugnado.



    Outrossim, registre-se que a extensão do conceito da carcinicultura plasmado nos diplomas normativos federais imprimida pelo legislador estadual no preceptivo legal impugnado não afasta a observância das normas e critérios atinentes ao procedimento de licenciamento ambiental à tal atividade, definidas pelo CONAMA, através da Resolução 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para licenciamento ambiental, das Resoluções 302 e 303, ambas de 20 de março de 2002, que dispõem sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente e de reservatórios artificiais, e da Resolução 312, de 10 de outubro de 2002, que prevê as normas e critérios especificamente relacionados ao procedimento de licenciamento ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na zona costeira.



    [...]



    De conseguinte, não subsiste a alegação de inconstitucionalidade material e formal dos artigos 10, parágrafo único, e 18, caput e parágrafo único, da Lei Estadual n.º 9.978/2015.



    (Destaquei)



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    No mesmo sentido e em contexto no qual houve a aplicação desses óbices para obstar a admissibilidade de recurso extraordinário tirado de processo de controle abstrato de constitucionalidade estadual, aponto o decidido nos seguintes precedentes colegiados:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    [...]



    (RE 845.235 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 428/2010. ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL. ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não ocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.123.686 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 6.002/2015 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.323.555 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente